Tribunal: TJPA
Processo: 0811549-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811549-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOACIR JOSE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Agravo de execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Insurgência ministerial. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Redenção/PA, que concedeu progressão ao regime semiaberto ao apenado Moacir José Cardoso, autorizando o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, posteriormente retirado. A decisão ratificou ato judicial anterior da Vara de Execução Penal de Araguaína/TO, onde originalmente tramitava a execução penal, e afastou a exigência de exame criminológico.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a exigência de exame criminológico, prevista no art. 112, § 1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, para fins de progressão de regime em execução iniciada antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

3. A exigência do exame criminológico, conforme nova redação da Lei nº 14.843/2024, constitui norma mais gravosa e não se aplica retroativamente, por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e do art. 2º do Código Penal.

4. O apenado iniciou o cumprimento da pena em 02.03.2023, antes da vigência da nova lei, e comprovou o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão.

5. A realização de exame criminológico só se justifica com motivação concreta e individualizada, conforme Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A ausência de elementos que desabonem a conduta do apenado corrobora a adequação da progressão concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência, por configurar
novatio legis in pejus
. 2. A imposição do referido exame depende de fundamentação concreta, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a extensão da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA (Seq. 132.1), que, ratificando a decisão anteriormente proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução da Comarca de Araguaína/TO (Seq. 102.1) – onde tramitavam os autos do processo de execução n.º 5002346-90.2010.8.27.2706, antes da transferência dos referidos autos à Comarca de Redenção/PA (Seq. 122.1) – que
deferiu ao apenado MOACIR JOSÉ CARDOSO a progressão ao regime semiaberto, autorizando o cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico
, com base na sua residência fixa no antedito município paraense.

Em
razões recursais
, o representante do
dominus litis
requer a
reforma
da decisão agravada, a fim de que seja primeiramente
realizado o exame criminológico para a devida avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime do apenado
, o qual irá avaliar seu retorno ao convívio em sociedade.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, com a retirada da tornozeleira eletrônica do requerente, para melhor possibilidade do requerente exercer suas atividades laborais.

Instado a se manifestar, o
Juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(Seq. 190.1), determinando, outrossim, a retirada do monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas cautelares impostas.

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu a progressão de regime ao apenado MOACIR JOSÉ CARDOSO, autorizando o cumprimento da pena em regime semiaberto na modalidade domiciliar com monitoramento eletrônico (posteriormente retirado), sem a exigência de exame criminológico.

De acordo com o atestado de pena de ID 27464889 - Pág. 39, o agravado cumpre
pena de 9 anos e 2 meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, devido à condenação pela prática de crime grave, qual seja,
homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo, segundo o RMP, permanecido foragido até 02/03/2023, data em que iniciou o cumprimento da pena.

A pretensão recursal funda-se na tese de que seria indispensável a realização de exame criminológico como meio idôneo de aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime.

Contudo,
razão não assiste ao agravante
.

Ainda que não seja possível extrair, a partir dos documentos acostados aos autos, a data exata da prática delitiva e da condenação imposta ao apenado, observa-se, do antedito atestado de pena, que
esta última remonta ao mês de junho de 2010
, tendo o cumprimento da sanção penal sido interrompido e retomado em 02 de março de 2023, ou seja, em
momento muito anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, que alterou o §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal
, passando a exigir a realização do exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Dessa forma, é de se destacar que a imposição do exame criminológico como exigência para toda e qualquer progressão de regime configura verdadeira
novatio legis in pejus
, pois acabou por dificultar o reconhecimento do requisito subjetivo, ao exigir, de maneira generalizada, uma etapa adicional de avaliação, traduzindo-se, na prática, em novo entrave ao acesso a regimes prisionais menos severos.

Portanto, é cediço que a nova exigência legal não pode retroagir para prejudicar o réu, sob pena de afronta direta ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e ao art. 2º do Código Penal.

A este respeito e nesta direção, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGEVIDADE DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para cassar decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico como requisito para análise da progressão de regime.

2. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico em razão da regra prevista no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que deveria preceder todas as decisões relativas à progressão de regime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme previsto na Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a obrigatoriedade do exame criminológico, conforme o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, só se aplica a crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

5. A retroatividade da norma que impõe o exame criminológico constitui novatio legis in pejus, sendo inconstitucional e ilegal, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal.

6. A decisão do Tribunal a quo divergiu da jurisprudência ao utilizar a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir como fundamentos para a realização do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para a realização de exame criminológico.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 811.981/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023.

(STJ - AgRg no HC n. 964.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439 DO STJ. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade da exigência obrigatória de exame criminológico é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência.

3. Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 975.710/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Por conseguinte, de tais entendimentos jurisprudenciais, vê-se que,
à época dos fatos, a legislação exigia apenas a boa conduta carcerária, sem obrigatoriedade de submissão a exame criminológico
, salvo se houvesse fundamentação concreta e individualizada, o que não se verifica nos autos,
ex vi
da Súmulas Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ, que assim dispõem:

Súmula Vinculante nº 26/STF
:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Súmula nº 439/STJ
:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, devidamente motivado.”

No caso concreto, portanto, verifica-se, tanto da decisão ora agravada (ID 27464891) quanto da certidão de ID 27464896 - Pág. 47, que
o apenado cumprira o requisito objetivo para a progressão de regime, assim como demonstrou bom comportamento carcerário, preenchendo, também, o requisito subjetivo, nenhum impedimento havendo para que lhe fosse concedida a progressão,
como devidamente procedido pelo magistrado
a quo
.

Ademais, como bem asseverado pelo ilustre Promotor de Justiça convocado, em seu judicioso parecer:

“De outra sorte, destaca-se ainda que após a transferência dos autos da Execução da Pena a ser cumprida no Município de Redenção, observa-se que atualmente, o apenado cumpre pena no regime semiaberto, sendo-lhe imposta prisão domiciliar, bem como deferida retirada do monitoramento eletrônico, conforme manifestação favorável do Ministério Público Estadual (Id nº 27464885 - Pág. 22), o que demonstra a ausência de gravidade.”

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial, porém LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão agravada, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/09/2025